Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-45.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA DE CONTA INTERNACIONAL PARA CONTA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BRASILEIRA. OPERAÇÃO RECUSADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇAO DOS VALORES COM DESCONTO INDEVIDO DE TARIFAS. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da má prestação de serviços bancários, cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a parte ré a ressarcir ao autor a quantia de R$ 3.942,31 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos) relativas aos danos materiais comprovados.

2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Na inicial, o autor narrou que tentou realizar três transferências de R$ 15.000,00 cada, de seu banco na Espanha para agência da instituição requerida no Brasil, contudo a operação foi recusada mesmo após o pagamento das tarifas. Afirmou que sua documentação, cidadania brasileira e inscrição na Receita Federal estão regulares, razão pela qual não haveria motivo para a recusa da transação, que acabou lhe acarretando prejuízos materiais pelo pagamento das tarifas.

4. A instituição financeira arguiu inexistir ato ilícito, porque a recusa teve como fundamento o fato de que o domicílio fiscal do autor seria na Espanha. Alegou que de acordo com as normas cambiais do Banco Central (Circular 3691, de 16/12/13), os bancos devem observar a legalidade da transação, tendo como base a fundamentação econômica e as responsabilidades definidas na respectiva documentação. Defendeu que, no caso dos autos, o recorrido foi informado sobre a impossibilidade da transferência, sendo orientado de que as ordens poderiam ser devolvidas ao exterior (origem) e se houvesse interesse haveria a possibilidade de verificar com a sua agencia de relacionamento a possibilidade de abertura de uma conta na modalidade CDE (Conta de Domiciliado no Exterior) para o recebimento dos valores.

5. A relação jurídica entre autor e ré tem natureza consumerista, porque se enquadram na qualidade de consumidor e fornecedor respectivamente.

6. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor em caso de dano advindo da má prestação de serviços.

7. É incontroverso nos autos que o autor tentou realizar as transferências, as quais contudo não foram concluídas, sendo os valores devolvidos ao autor após o abatimento de taxas no total de R$ 3.942,31 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos).

8. É ônus da ré comprovar que a transação financeira não seria permitida pelo Banco Central, o que não o fez. Indubitavelmente, a transferência de valores entre instituições financeiras de diferentes países é permitida. A princípio, o fato do autor ter domicilio fiscal em outro país não seria impeditivo para a transação bancária.

9. A ré não comprovou estar ausente qualquer documento exigido ou irregularidade do autor perante a receita federal.

10. Com acerto concluiu o juízo sentenciante: “a alegação da instituição demandada e sua justificativa são genéricas e não houve comprovação de que o autor não satisfazia as normas pertinentes. Os documentos juntados pela ré, extrato da conta corrente do autor e de comunicação interna de devolução da ordem de pagamento com o departamento internacional não abrange os motivos da recusa da transação (ID 98909195, 98909196 e 98909197)”.

11. Assim, o autor tinha o direito à informação clara e precisa sob a devolução da transferência. Portanto, caracterizada a má prestação do serviço, deve a ré devolver o valor das tarifas indevidamente retidas.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

14. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n. 9099/95.